Tribunal: CARF
Processo: 19647.000969/2005-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Semíramis de Oliveira Duro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-03-17

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.000969/2005-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-009.594 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de janeiro de 2021
Recorrente
COMPANHIA SIDERURGICA VALE DO PINDARE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO.
HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA.
INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
Inexiste norma legal que prescreva a homologação tácita do Pedido de
Restituição no prazo de 5 (cinco) anos. Entender de forma diversa implicaria
em violação aos art. 5o, II e 37, caput da Constituição e art. 97 do CTN.
RESSARCIMENTO. COMPENSAÇÃO. DECADÊNCIA. VERIFICAÇÃO
DA BASE DE CÁLCULO.
Visando apurar a certeza e liquidez do direito creditório invocado em pedido de
ressarcimento ou declaração de compensação, é cabível averiguar a base de
cálculo do tributo, ainda que isso implique em verificar fatos ocorridos há mais
de cinco anos, respeitado apenas o prazo de homologação tácita da
compensação. Esse procedimento não se submete ao prazo decadencial do
direito de constituição do crédito tributário mediante lançamento ex officio.
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário, nos termos do relatório e do voto que integram o presente julgado.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros Ari Vendramini,
Marcelo Costa Marques d’Oliveira, Marco Antonio Marinho Nunes, Salvador Cândido Brandão
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.000969/2005-26
Fl. 1008
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.594 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.000969/2005-26

Junior, José Adão Vitorino de Morais, Semíramis de Oliveira Duro, Sabrina Coutinho Barbosa
(Suplente convocada) e Liziane Angelotti Meira (Presidente). Ausente o Conselheiro Breno do
Carmo Moreira Vieira.
Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida:
O processo versa sobre declaração de compensação de débitos, por meio de
formulários, com créditos de Cofins Não Cumulativa – Exportação, referentes aos 1°,
2°, 3° e 4° trimestres de 2004. Eis os débitos: (...)
3. O administrado também apresentou, em meio eletrônico, os seguintes
PER/DCOMPs: (...)
4. O despacho decisório (fls. 288/290), com base na Informação Fiscal de fls.
279/285, concluiu por:
a) NÃO RECONHECER o direito creditório concernente ao ressarcimento de
COFINS NÃO CUMULATIVA EXPORTAÇÃO, abaixo indicados:
[VIDE TABELA FL. 288]
b) HOMOLOGAR, por expressa disposição legal, a compensação dos débitos
abaixo discriminados, haja vista, nesta data, já ter passado mais de 5 (cinco) anos da
entrega das respectivas Declarações de Compensação:
[VIDE TABELA FL. 289]
c) NÃO HOMOLOGAR as compensações objeto dos débitos inclusos nos
PER/DCOMPs
[VIDE TABELA B DO PARÁGRAFO ANTECEDENTE, RETRO].
5. Irresignado, o contribuinte apresentou manifestação de inconformidade (fls.
313/314) contra o referido ato administrativo.
6. Em 23/11/2010, esta 4a Turma proferiu o Acórdão 08-19.346, pelo qual
concluiu pela nulidade do decisório.
7. Em 28/05/2013, a Unidade Local produziu novo despacho decisório (fls.
908/929), no qual, em suma, deferiu em parte o direito creditório pleiteado mediante
PER e homologou em parte as declarações de compensação (DCOMP).
8. Irresignado, o administrado interpôs manifestação de inconformidade (fls.
932/937), em 01/07/2013, alegando, em síntese, a decadência do direito de a Fazenda
realizar reparos no seu crédito requerido.
9. Há processos anexados ao presente feito que estão referenciados pelo
decisório de fls. 908/929.
A 4a Turma da DRJ/FOR, acórdão n° 08-29.204, negou provimento à
manifestação de inconformidade. A decisão foi assim ementada:
Fl. 1009
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.594 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.000969/2005-26

PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO.
HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA.
INAPLICABILIDADE.
Os pedidos de ressarcimento não estão submetidos ao prazo quinquenal de
homologação tácita, que se aplicam exclusivamente às declarações de compensação.
RESSARCIMENTO. COMPENSAÇÃO. DECADÊNCIA. VERIFICAÇÃO DA BASE
DE CÁLCULO.
Visando apurar a certeza e liquidez do direito creditório invocado em pedido de
ressarcimento ou declaração de compensação, é cabível averiguar a base de cálculo do
tributo, ainda que isso implique em verificar fatos ocorridos há mais de cinco anos,
respeitado apenas o prazo de homologação tácita da compensação. Esse procedimento
não se submete ao prazo decadencial do direito de constituição do crédito tributário
mediante lançamento ex officio.
Em seu recurso voluntário, a empresa sustenta: (i) a ausência de preclusão quanto
às matérias não impugnadas (princípios da legalidade estrita e da busca pela verdade material) e
(ii) a ocorrência de preclusão do direito de reapuração de bases tributáveis de períodos decaídos
pela fiscalização.
É o relatório.
Voto
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e reúne os pressupostos legais de interposição,
dele, portanto, tomo conhecimento.
A DRJ considerou como preclusa a matéria referente às glosas. A Recorrente
defende que atacou a integralidade dos valores não reconhecidos e que, de toda a sorte, caberia à
delegacia de julgamento analisar o mérito das glosas, em observância ao princípio da legalidade
estrita e da verdade material.
Entretanto, o novo despacho decisório reconheceu a legitimidade, em parte, do
crédito da COFINS não-cumulativa, referente ao 2° trimestre de 2004, no montante total de R$
599.659,33. Houve as glosas de bens e serviços utilizados como insumos, pois através da análise
das planilhas, cópias de notas fiscais e registros do Livro de Balancetes apresentados pelo
contribuinte, constatou-se que parte das aquisições utilizadas para o cálculo dos créditos não
foram utilizadas diretamente sobre o produto em fabricação. Trata-se de bens e serviços de
manutenção de veículos, máquinas e equipamentos; e alimentos. E ainda, houve as glosas de
outras operações, porquanto o contribuinte registrou no Dacon, linha 13 - outras operações com
direito a crédito, sem qualquer identificação de tais operações na contabilidade e nas planilhas.
Confira-se o teor do despacho:
c) DEFERIR, em parte, o Pedido de Ressarcimento da COFINS NÃO CUMULATIVA
EXPORTAÇÃO do 2° trimestre/2004, pleiteado pelo contribuinte conforme PER
original n° 09880.73296.090307.1.1.090431 (lis. 120123), e RECONHECER o Direito
Creditório na importância de 599.659,33 (quinhentos e noventa e nove mil, seiscentos e
cinquenta e nove reais e trinta e três centavos), sem atualização monetária, por falta de
Fl. 1010
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-009.594 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.000969/2005-26

previsão legal, apurado pelo Núcleo de Fiscalização, conforme Termo de Verificação
Fiscal às fls. 625629;
d) HOMOLOGAR, por expressa disposição legal, a compensação dos débitos abaixo
discriminados, vinculados ao crédito de ressarcimento de COFINS NÃO
CUMULATIVA EXPORTAÇÃO do 2° trimestre/2004, haja vista que nesta data já se
passaram mais de 5 (cinco) anos da entrega das respectivas Declarações de
Compensação:
[VIDE TABELA FL. 927]
e) NÃO HOMOLOGAR a DCOMP eletrônica retificadora n°
17754.05613.170609.1.7.098107, vinculada ao crédito de ressarcimento de COFINS
NÃO CUMULATIVA EXPORTAÇÃO do 2° trimestre/2004, haja vista a insuficiência
de crédito para efetivar a homologação da referida DCOMP;
No tocante às glosas efetuadas, o contribuinte possuía o ônus de contestar os
valores apurados, com argumentos e contraprovas documentais que militassem a favor do crédito
pleiteado, nos termos dos art. 170, do CTN c/c art. 373, do CPC/15. Como não o fez,
corretamente a DRJ considerou as glosas como matérias não impugnadas. Saliente-se que,
tampouco, em recurso voluntário o contribuinte se manifestou quanto ao mérito das glosas.
Prosseguindo em sua defesa, insurge-se contra a homologação tácita apenas em
relação ao pedido de compensação e não ao pedido de ressarcimento, pois não haveria motivação
para a autoridade fiscal analisar o mérito dos créditos pleiteados. Isso porque a homologação
tácita se refere a toda a apuração executada pelo contribuinte e o Fisco não pode rediscutir essa
apuração, pois os débitos eventualmente apurados estarão extintos pela decadência.
Com bases nessas considerações, a empresa aponta que as glosas realizadas
indevidamente resultaram no valor de crédito a menor (R$ 599.659,33) do que o montante total
pleiteado (R$ 661.160,29), com o valor também devido de R$ 61.500,96.
Sustenta ainda que a falta de previsão legal específica acerca da possibilidade de
homologação tácita do pedido de ressarcimento não configura óbice ao reconhecimento da
preclusão, devendo ser aplicado o prazo do parágrafo 4°, do art. 150 do CTN.
Não há razão nos argumentos.
Dispõe o §5o do art. 74 da Lei no 9.430/1996 que: “o prazo para homologação da
compensação declarada pelo sujeito passivo será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega
da declaração de compensação”.
Ressalte-se que a Declaração de Compensação DCOMP e o Pedido de
Restituição/Ressarcimento PER são declarações diferentes com efeitos também diversos. Assim,
não cabe aplicar ao Pedido de Restituição a homologação tácita prevista para a Declaração de
Compensação.
A compensação se viabiliza por via de um regime declaratório (Declaração de
Compensação), enquanto que a restituição se viabiliza por um regime de requerimento (Pedido
de Restituição/Ressarcimento), sendo a compensação operada e satisfeita de imediato, sob
condição resolutória de sua ulterior homologação, ao passo que o valor da restituição pleiteada
Fl. 1011
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-009.594 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.000969/2005-26

não é entregue imediatamente ao contribuinte, havendo a necessidade de uma decisão explícita e
nunca tácita da Administração Tributária.
Não há como acolher a pretensão da Recorrente, porquanto a previsão legal de
homologação tácita refere-se tão somente ao pedido de compensação. Entender de forma diversa
implicaria em violação aos art. 5o, II e 37, caput da Constituição e art. 97 do CTN.
Por outro lado, difere-se a glosa da constituição do débito tributário por
lançamento de ofício.
A glosa decorre de créditos não admitidos pela legislação ou não comprovados
pelo contribuinte, mas que foram por ele utilizados na sua escrita fiscal/apuração.
Por sua vez, o lançamento de ofício refere-se à exigibilidade do pagamento do
saldo devedor da contribuição, que, porventura, tenha sido apurado na escrita fiscal, mas não
espontaneamente pago ou compensado (DCOMP) ou confessado (mediante DCTF).
A cobrança efetuada pelo lançamento é que deve se dar no prazo de 5 anos. Se da
glosa dos créditos escriturados resultar a apuração de saldos devedores, estes serão passíveis de
exigência mediante lançamento de ofício se relativos aos últimos cinco anos, contados pela regra
do art. 150, § 4o do CTN ou do art. 173, I, do CTN.
O prazo decadencial para a constituição de crédito tributário foi tratada pelo STJ,
no REsp no 973.733/SC, julgado na sistemática dos recursos repetitivos, no qual se pacificou que
a constituição do crédito tributário dos tributos sujeitos a pagamento lançamento por
homologação rege-se pelo art.150, §4o, do CTN, quando ocorre pagamento antecipado, ainda que
inferior ao efetivamente devido, sem que o contribuinte tenha incorrido em dolo, fraude ou
simulação. Inexistindo pagamento ou ocorrendo dolo, fraude ou simulação, o prazo é o do
art.173, I, do CTN, ou seu parágrafo único, se verificada a existência de medidas preparatórias
indispensáveis ao lançamento.
Dessa forma, a decadência opera-se em relação ao débito decorrente da existência
de saldo devedor e não em relação à glosa de ofício dos créditos indevidos.
Enfim, considerando que o art. 150 do CTN não se aplica ao direito da
Administração de glosar os créditos indevidos, deve ser afastada a alegação de preclusão para a
verificação dos créditos controvertidos pela fiscalização.
Como bem salientou a DRJ:
Na apuração da certeza e liquidez do direito creditório invocado em pedido de
ressarcimento e/ou declaração de compensação, é cabível investigar a base de cálculo
do tributo, ainda que isso implique em verificar fatos ocorridos há mais de cinco anos,
respeitado apenas o prazo de homologação tácita da compensação. Esse procedimento
não se submete ao prazo decadencial do direito de constituição do crédito tributário
mediante lançamento ex officio.
Então, o direito de crédito objeto do PER 09880.73296.090307.1.1.09-0431 foi
submetido a análise fiscal, que resultou nas glosas acima referidas e o reconhecimento do valor
de R$ 599.659,33. Houve a homologação tácita das DCOMPs, com o uso do crédito já
Fl. 1012
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-009.594 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.000969/2005-26

fiscalizado do PER, salvo a DCOMP 17754.05613.170609.1.7.09-8107, que pelo prazo de sua
apresentação não foi alcançada pela homologação tácita.
Assim, tendo em vista o reconhecimento parcial do crédito de Cofins não-
cumulativa - exportação do 2° Trimestre de 2004 - não há crédito suficiente para homologar a
DCOMP n° 17754.05613.170609.1.7.09-8107.
A DCOMP n° 17754.05613.170609.1.7.098107 (que retificou a de n°
25152.53711.020707.1.3.092041) não foi homologada tacitamente por inexistir o lapso temporal
de cinco anos entre a sua transmissão (17/06/2009) e o despacho decisório (04/06/2013 – fls.
930/931).
Logo, a decisão recorrida deve ser mantida incólume.
Conclusão
Do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora

Fl. 1013
DF CARF MF
Documento nato-digital